Tribunal: STF
Processo: Rcl 55227
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que julgou improcedente o pedido de acesso aos autos do Processo 0250661-22.2021.8.06.0001 e de toda e qualquer autuação de investigação preliminar e demais autuações administrativas relacionadas ao objeto do referido procedimento.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese, o seguinte:



    “7. Dentre os fundamentos vertidos na inicial da presente reclamação, é fundamental assentar que a defesa do ora Reclamante demonstrou no bojo da inicial que o Peticionário cumpre pena em regime fechado na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III) no Estado do Ceará. 



    8. A defesa demonstrou que após a obtenção de Certidão Carcerária emitida pela unidade prisional na qual se encontra recolhido o Reclamante, descobriu que EUDER DE SOUZA BONETHE se encontra preso, dentre outros fundamentos, por decisão proferida nos autos de n.º 0250661-22.2021.8.06.0001/CE, por ordem de prisão proferida pela autoridade reclamada. 



    9. Demonstrou-se na inicial que, ao tomar conhecimento da ordem de prisão emitida na origem, a defesa objetivou pedir acesso ao conteúdo dos autos nos quais a prisão foi decretada. Contudo, o juízo reclamado indeferiu o pedido de acesso formulado pela defesa, sob o argumento de restar pendente o cumprimento de diligências. 



    10. Ainda na inicial, a defesa frisou que, por outro lado, embora fosse possível a existência de pendências investigativas a serem cumpridas, é fato que o Reclamante já sofre pela execução de ordem de prisão contra si, expedida no bojo dos autos mantidos sob a competência da autoridade reclamada. 



    11. Destacou-se, com efeito, que a defesa não objetivava em seu pleito ter acesso a diligências cujo cumprimento restam pendentes, representando risco para a sua eficácia; pelo contrário, apenas busca ter acesso a dados dos autos que digam respeito ao ora Peticionário, notadamente a sua ordem prisão, cujo teor lhe é inteiramente desconhecido. Ressalte-se, por mais uma vez, que o Reclamante já se encontra preso por ordem emitida pelo Juízo reclamado. 



    12. A decisão embargada, na esteira do parecer exarado pela Procuradoria-Geral da República, apenas frisou a existência de medidas pendentes de cumprimento, o que impediria o êxito no pleito do Reclamante. 



    13. Nada obstante isso, não se debruçou sobre a relevante questão pontuada pela defesa, qual seja, a de que o Reclamante já sofre os efeitos de medidas contra si decretadas, conforme documento oficial do sistema prisional cearense, e que apenas objetiva ter conhecimento dos dados processuais relativos à posição do próprio Reclamante nos autos de n.º 0250661-22.2021.8.06.0001/CE, ou pelo menos da decisão que decretou a prisão até então desconhecida, impedindo-o de se insurgir contra a medida constritiva. 



    14. A sonegação de informação já constante dos autos, notadamente o teor da ordem de prisão, contra o sujeito por ela atingido, sob o singelo argumento de que restam medidas investigativas a serem cumpridas, representam violação transversa do teor da Súmula Vinculante n.º 14 desta e. Corte. 



    15. Com efeito, diante da não apreciação da questão levantada pela defesa no bojo da inicial, necessário o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios para, sanando a omissão evidenciada, seja integrada a decisão embargada, conferindo-se, caso modificada a compreensão anterior, os necessários efeitos infringentes.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 23)



    Diante disso, requer



    “[...] o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração, eis que presentes todos os requisitos de admissibilidade para a sua oposição. 



    Por conseguinte, pugna-se pelo acolhimento do recurso aclaratório para que, esclarecendo o aresto recorrido, sejam sanadas as omissões apontadas na presente espécie recursal, conferindo-lhe, caso assim ocorra, os necessários efeitos infringentes.” (pág. 7 do documento eletrônico 23).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão.



    No caso, julguei improcedente o pedido por entender que o procedimento investigatório encontrava-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso aos autos, naquele momento, se harmonizaria com o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Ressalto, ademais, conforme noticiado pela defesa técnica, que o reclamante “[...] encontra-se preso cumprindo pena em regime fechado, na Unidade Prisional Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL III), conforme demonstra a certidão carcerária em anexo”. (pág. 2 do documento eletrônico 1)



    Por fim, a certidão carcerária assenta, ainda, que o reclamante,



    “[...] em 25/1/2021, foi condenado a pena de 15 anos, 1 mês e 29 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e 2268 dias-multa, por infração ao Artigo 33, caput c/c Artigo 40, I, ambos da lei 11.343/06, pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Juína-MT, referente ao processo nº 0001174-95.2018.4.01.3606.” (documento eletrônico 6).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator